Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. FIADOR. ACORDO JUDICIAL. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EULER CARDOSO MACHADO em face da decisão prolatada pelo MM Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0702624-97.2019.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva de FRANCINETE SOARES DA SILVA para figurar no polo passivo da ação, nos seguintes termos (ID 102868186 e ID 98497694):
“Chamo o feito à ordem.
Trata-se de cumprimento de sentença homologatória de acordo celebrado entre o autor e LUIZ FERNANDO SOARES DA SILVA (ID 29897395, ID 29903940 e ID 35243403), razão pela qual FRANCINETE SOARES DA SILVA é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Retifique-se a autuação.
Desconstituo a penhora realizada (ID 94462270). Intime-se o credor para indicar o endereço atualizado do devedor ou bens à penhora, no prazo de 3(três) dias.”

2. Na via do agravo, o recorrente pleiteia a reforma da decisão agravada para manter a fiadora no polo passivo da demanda de origem.
3. Para tanto, defende que, em audiência de conciliação, foi realizada composição amigável, estando presentes ambos os agravados, sem qualquer exclusão do polo passivo da demanda.
4. Acrescenta que, FRANCINETE SOARES DA SILVA confirma a condição de fiadora e devedora do autor na petição de ID 95829981 (ID de origem).
5. Contrarrazões – ID 30136006.
6. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, ajuizado por Euler Cardoso Machado contra Francinete Soares da Silva e Luiz Fernando Soares da Silva.
7. No bojo de ação de cobrança de débito locatício foi homologado acordo judicial, por meio do qual restou acertado que Luiz Fernando Soares da Silva se comprometia a pagar à parte requerente a quantia total de R$11.000,00, dividida em 10 parcelas iguais de R$1.100,00, mediante depósito em conta ali discriminada.
8. Incialmente, o acervo probatório demonstra que a fiadora, Francinete Soares da Silva, manifestou-se de forma inequívoca em relação às obrigações definidas no acordo (ID 29897395).
9. Além disso, consoante dispõe o art. 361 do Código Civil “não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”.
10. De acordo com Cristiano Chaves de Farias: “A novação é um negócio jurídico. Isso importa considerar que a sua estruturação demanda o elemento subjetivo da substancial diversidade entre a obrigação primitiva e a substituta. Isto é, simples alterações de natureza acessória não geram novação. Não é outro o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO. ANIMUS NOVANDI. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. TÍTULO ORIGINAL. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que o acordo celebrado, sem a intenção de novar, apenas suspende a execução. Em caso de descumprimento, a execução prossegue com base no título original. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AgRg no Ag 976.440/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4.T., DJe 31.5.2011).” (FARIAS, Cristiano Chaves de. MANUAL de Direito Civil. Volume único. Ed. Juspodivm, 2021, fl. 598).
11. Na espécie, o acordo judicial, além de não excluir expressamente a responsabilidade decorrente de fiança locatícia, apenas denota convenção acerca da confissão da dívida dos agravados e forma de parcelamento do débito. Não se encontra presente o animus novandi, na medida em que não há criação de nova obrigação, substancialmente diversa da primeira.
12. Por conseguinte, não havendo ânimo de novar, inviável a aplicação da extinção das garantias anteriormente concedidas, devendo a agravada Francinete Soares da Silva ser mantida no polo passivo do cumprimento de sentença.
13. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão objurgada, de modo que a agravada Francinete Soares da Silva integre o polo passivo da execução.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.